Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
1. Na ação de produção antecipada de prova com resistência à pretensão de entrega do documento solicitado os ônus sucumbenciais devem recair sobre o réu. Precedente do STJ.
2. Não havendo condenação, nem proveito econômico, e sendo o valor da causa meramente estimativo, admite-se a fixação dos honorários por equidade.
3. Deu-se provimento ao recurso.